Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONSUMIDOR - CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE POR TERCEIROS – INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se recurso interposto pela parte ré em face de sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição bancária pela falha na prestação dos serviços e a condenou à indenização a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do consumidor por dívida não contraída por este. A instituição bancária pretende a reforma da sentença, por entender não reconhecida a falha na prestação de serviço e que o contrato foi efetivamente firmado pela autora.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV- Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V- Diante das provas acostadas nos autos, e em conformidade com o artigo 14 do CDC, o ônus da prova da causa excludente caberia ao fornecedor (no caso, a instituição bancária). Contudo, o réu não trouxe documentos a demonstrar a eventual existência de contrato a justificar os débitos e que este não teria sido entabulado mediante fraude. Assim, resta apurada a falha no procedimento interno da ré, o que afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, não restando evidenciada qualquer excludente da sua responsabilidade.
VI- É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VII- Recurso não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.